Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO VERSO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória, sem apreciação do mérito, por ausência da juntada do cheque original (frente e verso), que constituiria documento indispensável ao procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da petição inicial foi correto diante da ausência de apresentação original do cheque (frente e verso); (ii) definir a possibilidade de concessão de tutela recursal para anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A pretensão monitória é o instrumento hábil para que o credor vindique o pagamento de quantia em dinheiro ou lhe seja entregue coisa fungível ou infungível ou bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
5. No caso dos autos, além de a ação monitória estar lastreada na apresentação da frente digitalizada da cártula no processo eletrônico, o documento integral encontra-se disponível nos autos da ação de execução no 0702325-22.2020.8.07.0005. 5.1. Ademais, não se controverte que os documentos autenticados pelo advogado fazem a mesma prova dos originais. 5.2. A documentação disponível, portanto, é suficiente para a instrução processual, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.
6. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o - todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova ação, com a mesma finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, no mérito, provida. Sentença cassada para determinar o recebimento da inicial. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento:
1. Ante as peculiaridades do caso, e com fulcro no princípio da primazia do julgamento de mérito, a documentação disponibilizada em relação à cártula de cheque, notadamente pelo fato de os documentos autenticados pelo advogado fazerem a mesma prova que os originais, é suficiente para instruir a inicial da ação monitória.
2. O pedido de tutela recursal, para ser apreciado, deve ser apresentado em petição autônoma, em conformidade com o Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IX; 321; 485; 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.262.132/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014.